Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DA FILIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO RECURSAL. AVENÇA VERBAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TABELA DA OAB/DF. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios), decretou a revelia da requerida e julgou procedente o pedido para arbitrar honorários em favor da parte autora no valor de R$ 5.820,72.

2. É possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados quando esta é indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Nos termos da legislação processual civil vigente, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências" (art. 248, §2o, do CPC).

4. A Teoria da Aparência, admitida pela jurisprudência pátria, tem aplicação tão somente quando a citação da pessoa jurídica é realizada em endereço relacionado à sede ou à filial da empresa a ser citada, além de recebida por funcionário vinculado aos seus quadros, seja por relação de representação ou subordinação. No caso vertente, a carta de citação foi direcionada e recebida sem qualquer ressalva em uma das filiais da requerida, devendo ser considerada válida a citação. Preliminar de nulidade rejeitada.

5. Não demonstrado qualquer prejuízo advindo da ausência de publicação da decisão que reconheceu a revelia (ou proveito a ser obtido com esta), não há se falar em nulidade, consoante princípios da instrumentalidade das formas e da pas de nullité sans grief. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

6. O fundamento apresentado pela recorrente para demonstrar suposta inépcia da inicial, qual seja — não comprovação do direito ao arbitramento de honorários pela parte autora — diz respeito a análise do mérito da demanda, não se enquadrando em qualquer das hipóteses descritas no §1o do artigo 330 do CPC. Preliminar rejeitada.

7. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, sem provas do percentual entabulado a título de honorários, tendo em vista o ajuste verbal firmado, o valor da remuneração deve ser arbitrado pelo juiz, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

8. Cabe ao julgador arbitrar judicialmente a remuneração a ser paga ao causídico, de forma compatível com o trabalho desempenhado e respeitando o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB, na linha do que preconiza o artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB.

9. Considerando o labor exercido pelo advogado no processo que atuou, bem como as balizas previstas na tabela da OAB/DF, os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo singular revelam-se razoáveis e proporcionais, recompensando dignamente o causídico pelo serviço prestado.

10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.